Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725893-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEONILDA PEREIRA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 74944798, a parte recorrente pede que seja feita a análise de admissibilidade do recurso extraordinário que consta no ID 72613773. Nada a prover. A recorrente tem o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos especial e extraordinário. No caso, a insurgente interpôs dois recursos especiais idênticos nos IDs 72613773 e 72613774, razão pela qual ocorreu a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso interposto. Desse modo, ainda que tenha havido equívoco na interposição dos recursos constitucionais, não cabe à recorrente, nesse átimo processual, requerer seja feita a análise de recurso extraordinário, seja porque não há petição de apelo extremo nos autos, seja porque a matéria constitucional já foi alcançada pela preclusão. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 74844464. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024